Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO. VALOR PROBANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo os menores, desde já, serem submetidos à tutela estatal.
2. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos, como depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante, a apreensão do veículo subtraído, uma faca, um canivete e uma tesoura que utilizaram no ato e da confissão, em Juízo, do menor coautor de que o recorrente participou dos fatos.
3. O depoimento do policial na fase judicial ratificando o depoimento e o reconhecimento pessoal do menor pela vítima na fase extrajudicial é suficiente para a condenação do réu.
4. É cediço que o reconhecimento do acusado feito pela vítima é prova legítima. Saliente-se que, o reconhecimento pessoal, mesmo que realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não invalida a referida prova, desde que haja outros elementos de convicção nos autos, estando todos eles em perfeita harmonia entre si.
5. A clareza e robustez do reconhecimento vitimário, devidamente corroborado pelo depoimento policial, os bens e documentos da vítima encontrados juntamente com o representado, legitimam um sólido e seguro Juízo de convencimento acerca da autoria do adolescente.
6. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do menor, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe etc.
7. Em razão da gravidade do ato infracional e das circunstâncias pessoais do apelante, a imposição da medida de internação mostra-se necessária e adequada.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.